Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR FALECIDO. ERRO OPERACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. MERO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO.
1. Acertada a decisão do juízo a quo, pois, inexistem dúvidas da ilegitimidade do Banco, porquanto a instituição financeira não pode ser responsável pela restituição ao erário de verba paga a servidor falecido, se sua função é meramente gestora dos rendimentos depositados na conta da falecida servidora.
2. Considerando que o dies a quo para a contagem prescricional foi a data da conclusão do Processo Administrativo instaurado pelo apelante (05/09/2016) e a demanda proposta em 13/02/2019, observa-se que não houve o decurso do quinquênio prescricional, não havendo falar em prescrição, nos termos do art. 4o, do Decreto no 20.910/32.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.